Tribunal: TJES
Processo: 5014931-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014931-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDERSON RODRIGUES PEREIRA PACHECO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014931-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES
PACIENTE: EDERSON RODRIGUES PEREIRA PACHECO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Execução penal. Inércia do juízo de origem após reconhecimento de incompetência. Determinação judicial não cumprida. Remessa tardia dos autos à vara competente. Violação aos princípios da duração razoável do processo, da legalidade e do juiz natural. Constrangimento ilegal configurado. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ederson Rodrigues de Souza, recolhido no Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES, nos autos da execução penal nº 0004877-35.2007.8.08.0035, originária da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES.

A defesa alegou omissão da autoridade coatora em dar cumprimento à decisão judicial de 13/03/2025, que reconheceu a incompetência do juízo de origem e determinou a imediata remessa dos autos à Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES.

Não obstante a determinação expressa, transcorreram mais de seis meses sem efetiva movimentação processual, mesmo após sucessivas reiteradas manifestações da defesa e novo requerimento de progressão de regime.

Liminar deferida parcialmente para determinar o envio imediato dos autos ao juízo competente, reconhecendo o perigo da demora e a plausibilidade do direito invocado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se:

(i) a demora injustificada do juízo de origem em cumprir decisão que reconheceu sua incompetência configura constrangimento ilegal; e

(ii) se a concessão parcial da ordem, para ratificar a determinação liminar de remessa imediata dos autos, é medida adequada e necessária à preservação da liberdade de locomoção do paciente.

III. Razões de decidir

3. A paralisação do feito por período superior a seis meses, mesmo após decisão definitiva de remessa, caracteriza ofensa à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e à legalidade (art. 5º, II, CF).

4. O juízo de origem, ao manter sob sua jurisdição execução penal sobre a qual expressamente reconheceu incompetência, violou o princípio do juiz natural da execução penal (art. 66 da Lei de Execução Penal).

5. A jurisprudência consolidada reconhece que a execução penal deve ser processada no juízo da comarca onde o apenado cumpre pena, cabendo a este a apreciação de todos os benefícios legais e a fiscalização dos atos executórios.

6. A inércia do Estado-Juiz gerou evidente constrangimento ilegal, justificando a concessão parcial da ordem, a fim de assegurar a imediata tramitação perante o juízo competente.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida, para ratificar a liminar que determinou a remessa imediata dos autos da execução penal nº 0004877-35.2007.8.08.0035 à Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, reconhecendo o constrangimento ilegal decorrente da inércia injustificada do juízo de origem.

8. Tese: Configura constrangimento ilegal a omissão do juízo que, reconhecendo sua incompetência para a execução penal, deixa de remeter os autos ao juízo competente, violando os princípios da duração razoável do processo e do juiz natural.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ederson Rodrigues de Souza, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES, em regime semiaberto, nos autos da execução penal nº 0004877-35.2007.8.08.0035, originária da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou seja o presente
writ
julgado prejudicado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014931-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ederson Rodrigues de Souza, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES, em regime semiaberto, nos autos da execução penal nº 0004877-35.2007.8.08.0035, originária da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES.

A impetração funda-se, em síntese, na alegação de que, desde 10 de março de 2025, data em que foi protocolado requerimento de remessa dos autos à Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nenhuma providência efetiva foi adotada pela autoridade coatora, não obstante a existência de decisão formal do juízo de origem, proferida em 13 de março de 2025, na qual expressamente se reconheceu a incompetência da 2ª Vara Criminal de Anchieta, para acompanhar a execução penal, com determinação de envio imediato dos autos ao juízo competente.

Não obstante a clareza e definitividade da decisão judicial, que reconheceu a incompetência da autoridade coatora, o que dela se esperava era o cumprimento imediato do próprio comando que emanou.

No entanto, conforme documentações juntadas aos autos e narrativas trazidas na petição inicial transcorreram mais de seis meses, desde tal deliberação, sem qualquer efetiva movimentação, no sentido de promover a transferência do feito à unidade judiciária competente.

A defesa, diante desse quadro de paralisia, reiterou o pedido em 19 de maio de 2025 e novamente em 7 de agosto de 2025, oportunidade em que também formulou requerimento de progressão do regime semiaberto ao aberto, com base no tempo de cumprimento da pena e no comportamento carcerário do paciente.

A resposta do juízo de origem, ao invés de implementar a remessa dos autos como já havia determinado, restringiu-se a proferir despacho datado de 14 de agosto de 2025, determinando vista ao Ministério Público “com máxima urgência”, diante da condição de réu preso.

Conforme consta dos autos, os autos foram encaminhados ao parquet em 18 de agosto de 2025, fixando-se prazo de 30 dias para manifestação, o que, na prática, apenas ampliou o lapso de indefinição jurídica a que está submetido o paciente.

Este Relator, ao analisar a liminar, reconheceu o perigo da demora e a verossimilhança das alegações, deferindo-a parcialmente para determinar a remessa imediata dos autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, no prazo de 48 horas.

Essa decisão liminar evidenciou que não se tratava de mera alegação da defesa, mas sim de um quadro efetivamente comprovado nos autos.

A situação posta caracteriza manifesta ofensa à garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), à legalidade (art. 5º, II), bem como ao princípio do juiz natural da execução penal, consagrado no art. 66 da Lei nº 7.210/84.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a execução penal deve ser processada perante o juízo da comarca onde o apenado cumpre pena, cabendo a este a fiscalização dos atos executórios, análise de benefícios legais e decisões que envolvam diretamente a liberdade do condenado.

A própria autoridade coatora reconheceu sua incompetência em março de 2025, decisão esta revestida de definitividade.

Entretanto, permaneceu exercendo, sem respaldo legal, jurisdição sobre processo, no qual já declarara não ter atribuição, ignorando, inclusive, requerimentos relevantes como o de progressão de regime.

Como bem pontuado na impetração, o paciente está recolhido, desde dezembro de 2024, em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, fato que, em tese, permitiria a progressão ao regime aberto, conforme relatado pela defesa, que destacou o comportamento adequado do apenado e sua elegibilidade ao benefício.

A decisão liminar cumpriu a função de resguardar a jurisdição competente e garantir a preservação de direitos do apenado.

A posterior remessa dos autos, embora relevante, não apaga o histórico de inércia injustificada, tampouco a necessidade de pronunciamento definitivo deste Tribunal sobre a regularidade da conduta estatal.

Portanto, impõe-se reconhecer que o constrangimento ilegal existiu e que a concessão parcial da ordem, nos moldes da liminar já deferida, mostra-se adequada, proporcional e necessária à proteção da liberdade de locomoção do paciente.

Assim sendo,
concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, ratificando a medida liminar,
que determinou a remessa dos autos da execução penal nº 0004877-35.2007.8.08.0035 à Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM
pleiteada.